Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740665-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705019-46.2020.8.07.0010 movida por PAULA MARQUES DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento e custeio dos equipamentos solicitados pela nutricionista que acompanha a agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil), sem limitação. Em suas razões (ID 19771923), alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, tendo em vista a inexistência de vínculo jurídico contratual entre as partes. Afirma ter a recorrida contratado a UNIMED NORTE FLUMINENSE para prestação do seguro saúde, sendo apenas aquela cooperativa a legitimada a compor o polo passivo da presente demanda. Ressalta serem as Unimed’s pessoas jurídicas distintas e independentes entre si, por força da Lei 5.764/71, não podendo ser responsabilizada pelo ato de outra unidade autônoma, pois, malgrado explorem a mesma marca UNIMED, não pertencem ao mesmo grupo econômico, razão pela qual não cabe a ela cumprir a determinação contida na tutela provisória. Sustenta a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da multa aplicada, devendo ser extirpada ou reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, pugna por sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 19771925). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro presente a plausibilidade do direito invocado. Na espécie, malgrado a agravante alegue sua ilegitimidade passiva ad causam, a jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento de que as Unimed’s, embora pessoas jurídicas distintas, “são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada”. (Acórdão no 845214, 2014010024386APC, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. DJE: 06/02/2015, p. 197). Ademais, é manifesto que, quando o consumidor contrata seguro coletivo perante a UNIMED Seguros S/A, não tem condições de diferenciá-la das demais empresas integrantes do sistema, aplicando-se, assim, a Teoria da Aparência e o Princípio da Boa-fé Contratual. Quanto a aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço ter a pena o caráter coercitivo, a fim de coagir a parte a cumprir ordem judicial. A alegação de ser o valor exacerbado não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos equipamentos solicitados pela nutricionista da autora, tidos como indispensáveis à sua alimentação. Ao revés, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator